Tribunal: TJDFT
Processo: 0031811-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO DO VENCIDO EM FACE DO VENCEDOR. POSSIBILIDADE.
1. A ordem de utilização dos critérios de fixação dos honorários, prevista no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, deve ser observada. Precedentes desta Corte.
2. Utilizando-se o critério do valor da causa para o arbitramento dos honorários, deve-se considerar tão somente o conteúdo econômico do pedido do vencido em face do vencedor, evitando-se, assim, a desproporção da condenação.
3. Se o apelante requer a retificação do valor da causa, tanto administrativamente quanto judicialmente, porquanto o valor anterior já não espelhava a pretensão da apelada/autora, não pode agora, posteriormente, revitalizar questão relativa a proveito econômico e valor da causa, cuja provocação inicial foi por ele iniciada, sob pena de violação ao princípio do “venire contra factum proprium”.
4. Recurso conhecido e desprovido.